Tribunal: STF
Processo: HC 234468
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2023 por Paulo César Magalhães Dias, advogado, em benefício de Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, na mesma data, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 863.921/CE. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 16.2.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada) e no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 24.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza/CE em 31.3.2021 (Ação Penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001).



    4. Em 2.6.2022, o juízo processante proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinando o desmembramento da ação principal. A ação penal proposta contra o paciente e outros dez corréus tramita com o número 0025135-03.2022.8.06.0001.



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado pelo Terceira Câmara Criminal em 17.10.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR/LIDERAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º E 3º DA LEI Nº. 12.850/13). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). PACIENTE PRESO POR ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA DESDE 16/02/21. 1. TESE DEEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, FEITOS DESMEMBRADOS, DEZENAS DE INCIDENTES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO REALIZADAS EM 14/2/23, 5/6/23 e 30/8/23. SÚMULA 15 DO TJCE. PROCESSO NO AGUARDO DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E MENCIONADO NO RT Nº 77/2020. TEMPO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO LIMITE DA RAZOABILIDADE E LEGALIDADE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES. REJEITADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS EM APURAÇÃO (PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO). PERICULOSIDADE DO AGENTE (APONTADO COMO UM DOS FORNECEDORES DE ENTORPECENTES PARA A FACÇÃO). INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 



    1. O paciente foi preso por força de mandado de prisão, no dia 16 de fevereiro de 2021, no Estado do Pará, no bojo do pedido de prisão preventiva de nº 0201211-13.2021.8.06.0001, acusado do suposto cometimento da infração descrita no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, a partir de investigações realizadas por policiais civis do Núcleo de Inteligência da DRACO, constantes no Inquérito Policial nº 326-07/2021, instaurado por meio da Portaria de nº 3/2021.



    2. Sustenta o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente segregado de forma cautelar há mais de 927 (novecentos e vinte e sete) dias, sem ter sido encerrada a instrução criminal, em afronta ao que dispõe o art. 5º, incs. LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, além de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da duração do processo.



    3. Em 30/8/23, durante a instrução processual e a coleta da prova oral, o Juiz presidente determinou o aguardo da juntada integral das mídias e respectivos laudos periciais faltantes, concedendo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para requerimento de diligências. Em 4/9/23, em resposta à determinação judicial, a Coordenadoria de Perícia Forense encaminhou ofício à secretaria de vara requerendo a concessão de autorização para proceder à extração de dados no aparelho celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico de nº 77/2020, em razão do não comparecimento do assistente técnico indicado pela defesa.



    4. Na data de 5/9/23, o Magistrado autorizou o prosseguimento da perícia, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do procedimento pericial. Em 15/9/23, a perícia do celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico nº 77/2020 foi efetivamente realizada. Em 28/9/23, o Magistrado de origem prolatou despacho requerendo a imediata intimação da PEFOCE para fins de envio do laudo pericial citado. Atualmente, o feito encontra-se no aguardo do envio do laudo referente à extração de dados do celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico nº 77/2020, pela PEFOCE, para que os autos possam, então, seguir para a fase de memoriais escritos.



    5. Em uma análise global, não houve paralisação indevida do feito e o processo teve seu curso, até então, regular, diante das peculiaridades da ação penal, considerando a complexidade dos crimes em apuração, com exigência de inúmeras diligências, com multiplicidade de réus e diferentes advogados, incluindo, ainda, desmembramento de ações penais, cabendo, no caso em análise, a incidência da Súmula nº 15 do TJCE: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’.



    6. Não se vislumbra, portanto, desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito que configure constrangimento ilegal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Muito pelo contrário, o colegiado de magistrados de primeiro grau, vem empreendendo esforços necessários à instrução completa do feito, para fins de possibilitar o seu julgamento. 



    7. A imposição das medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP), fumus comissi delicti e periculum libertatis, sobretudo em consideração à gravidade em concreto da ação delituosa (paciente que supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho, esta nacionalmente conhecida e responsável por diversos crimes graves, como, por exemplo, tráfico de drogas e homicídios), além da periculosidade do paciente (apontado como um dos fornecedores de drogas para a facção), circunstâncias estas que denotam a necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, sendo insuficiente, portanto, a concessão das medidas cautelares diversas.



    8. Habeas Corpus conhecido e denegado” (fls. 91-93, e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 863.921/CE. Em 25.10.2023, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, cuja ementa teve o seguinte teor: (…).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de habeas corpus perante o Tribunal de origem, que foi denegado. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência da perícia técnica e irregularidades no andamento processual, tais como, a falta de intimação do réu preso, de testemunhas da acusação, além de alegar excesso de prazo com a violação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 



    Aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação” (e-doc.3). 



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante informa que “o paciente já se encontra preso preventivamente a 979 (novecentos e setenta e nove) dias sem que a formação da culpa seja finalizada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que a fase atual da ação penal é de “espera infinita pela realização da perícia que, quando ‘realizada’ sequer responde os quesitos formulados pelas partes. Isso sem falar das inúmeras irregularidades praticas pelo juízo (destaque-se as vênias) para o andamento processual: quais sejam, falta de intimação de réu preso, falta de intimação de testemunhas de acusação, falta de magistrado para presidir a audiência de instrução, etc” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “o requerente vem sofrendo um grande constrangimento ao seu direito de liberdade no que tange ao excesso de prazo estipulado, jurisprudencialmente, para a finalização da formação da culpa fugindo dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade da duração da prisão cautelar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente tem direito “ao seu relaxamento de prisão, ou substituição da sua prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar diversa desta estabelecida no art. 319 do CPP, já que sua prisão cautelar ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade de sua duração” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Ressalta que, da leitura das decisões impugnadas pode-se concluir que “nada dessa mora processual é atribuída a defesa do paciente, somente aos órgãos da persecução penal, MAIS ESPECIFICAMENTE AO DELEGADO DE POLÍCIA QUE, ALÉM DE NÃO FORNECER A INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, ESCONDEU O CELULAR APREENDIDO POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E, SOMENTE AGORA, EM AGOSTO DE 2023 ENTREGA A PERÍCIA FORENSE PARA REALIZAR TAL PERÍCIA QUANDO JÁ TINHA POSSE DO CELULAR DESDE 26 DE FEVEREIRO DE 2021” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À luz das ponderações aduzidas, finalmente requer a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser sanado o constrangimento ilegal suportado por uma prisão preventiva que 980 (novecentos e oitenta dias) sem a finalização da instrução do processo, imposto ao paciente ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, que conheça do presente mandamus para que:



    Supere a Súmula 691 desta Corte Suprema e conceda a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente por critérios de ilegalidade desse ergástulo e que seja determinado a expedição do alvará de soltura.



    Cumpridos os expedientes de estilo e após a manifestação do Ministério Público, seja concedido, em definitivo, o remédio heroico em prol do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



      11. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 162.2021, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000, em 17.10.2023, o Tribunal de Justiça do Ceará afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a complexidade da ação penal. Extrai-se do acórdão do Tribunal cearense:



    “Rememorando os fatos que originaram a ação penal originária, conforme a narrativa da denúncia (828/1020), o paciente foi preso por força de mandado de prisão, no dia 16 de fevereiro de 2021 (fl. 625), no Estado do Pará, no bojo do pedido de prisão preventiva de nº 0201211-13.2021.8.06.0001, acusado da suposta prática da infração descrita no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, a partir de investigações realizadas por policiais civis do Núcleo de Inteligência da DRACO, constantes no Inquérito Policial nº 326-07/2021, instaurado por meio da Portaria de nº 3/2021. 



    Durante as investigações realizadas no bojo de suas atribuições, os policiais civis apresentaram, em agosto de 2020, relatório técnico de nº 49/2020, o qual aponta o ora paciente como membro da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, atuando como fornecedor de entorpecentes para a facção, com atuação, principalmente, na área da Sapiranga. Dentre os demais relatórios apresentados pela polícia, o paciente também foi mencionado no relatório técnico nº 77/2020 como responsável por difundir o ‘SALVE’ que tinha por objetivo ‘avermelhar a Comunidade da Rosalina’ (fl.989). 



    Ainda de acordo com a denúncia, no local em que ocorreu o cumprimento da prisão do paciente, ‘foram arrecadados documentos diversos, celulares e uma quantia de R$ 25.102,00 (vinte e cinco mil cento e dois reais) em espécie’ (fl. 993). Dentre os documentos apreendidos, os policiais identificaram um contrato de compra e venda do terreno situado na margem esquerda na PA 140, KM 5, denominado Sítio Castanhalzinho, local este onde foram encontrados 1.150 kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de entorpecentes, dentre cocaína e pedra oxi (fl. 993). 



    Diante de todo o exposto, o paciente foi denunciado nos crimes descritos no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº Lei nº. 10.826/2003. (…)



    A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo para a formação da culpa é medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou que resulte de inércia do próprio aparato judicial. (…)



    Assim, entende-se que os prazos legais não são peremptórios, admitindo dilações quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados, a necessidade de se deprecar a realização de atos de cientificação, diligências para oitiva de testemunhas em outras comarcas, dentre outras, que não advenham da própria defesa. Entretanto, é indispensável a observância aos limites da razoabilidade, em atenção ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, bem assim aos princípios da necessidade e da dignidade da pessoa humana.



    Partindo dessas premissas, para exame do apontado excesso de prazo para conclusão do feito, analisando os fólios processuais, na data de 30 de agosto de 2023, durante audiência de instrução, na Vara de Delitos de Organizações Criminosas (fls. 3293/3296), presente o representante ministerial, o paciente e seu advogado, além dos demais corréus, o Juiz presidente deu início à instrução e, após inquirir as testemunhas de acusação e de defesa presentes, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes apresentassem possíveis diligências, além de determinar o aguardo da juntada integral das mídias e respectivos laudos periciais, conforme determinado em sede de decisão interlocutória (fls. 3052/3053). 



    Em 4 de setembro de 2023, em resposta à determinação judicial, a Coordenadoria de Perícia Forense encaminhou ofício (fl. 3303) à secretaria de vara requerendo a concessão de autorização para proceder à extração de dados no aparelho celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico de nº 77/2020, haja vista o não comparecimento do assistente técnico indicado pela defesa do corréu Max Miliano Machado da Silva e admitido pelo Juiz de 1º grau, a fim de concluir o procedimento pericial o mais breve possível. 



    Em resposta ao ofício, o Magistrado prolatou decisão interlocutória na data de 5 de setembro de 2023 (fls. 3304/3305), na qual autoriza que a PEFOCE prossiga como procedimento pericial, independentemente do comparecimento do assistente técnico, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão da perícia a contar da data da intimação da PEFOCE acerca da decisão. 



    Em 15 de setembro de 2023, a perícia do celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico nº 77/2020 foi efetivamente realizada, conforme ofício expedido pela PEFOCE (fl. 3316, na origem). 



    Na data de 28 de setembro de 2023, o Magistrado de origem prolatou despacho ( fl. 3328) requerendo a imediata intimação da PEFOCE através do Núcleo de Perícia Tecnológica e Apoio Técnico (NPTAT), por meio de todos os meios disponíveis, para fins de envio do laudo pericial resultado da perícia supracitada com a urgência que o caso requer. 



    Atualmente, o feito encontra-se no aguardo do cumprimento das diligências requeridas pelo Magistrado em sede de despacho. (...) 



    Embora tenha transcorrido tal lapso temporal desde a prisão do paciente, não se verifica excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem, isso porque os crimes em apuração são de elevada complexidade, com exigência de inúmeras diligências, com multiplicidade de réus, incluindo, ainda, desmembramento de ações penais, como se pode averiguar dos autos originários. Todas essas circunstâncias processuais necessárias e inerentes a um feito dessa natureza acarretam um justificável e legítimo dilargar ao andamento e à conclusão do feito. 



    Conforme constatado, há cerca de uma dezena de autos incidentais e apensos à ação penal de origem. Em sua maioria, são pedidos de revogação/relaxamento de prisão interpostos ora pelo paciente ora pelos corréus, o que demanda maior empenho por parte do colegiado de magistrados e servidores da unidade judiciária na apreciação e na conclusão dos feitos. 



    Ressalte-se que não se pode aferir a existência de excesso de prazo por meio unicamente de padrões aritméticos rígidos, mas sim na integralidade dos atos processuais. Eventuais atrasos em determinadas fases processuais podem ser compensados pela agilidade empreendida em relação a outros momentos, sempre observando as particularidades e peculiaridades do trâmite da ação penal sob exame. 



    Em uma análise global, o processo teve seu curso, até então, regular, diante das peculiaridades da ação penal, acima destacadas. Não houve paralisação indevida do feito, considerando a capacidade funcional que o volume de demandas diárias permite em uma unidade judiciária, a complexidade e a pluralidade de réus, cabendo, no caso em análise, a incidência do verbete sumular nº 15 do TJCE, que assim dispõe: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’. 



    Não se vislumbra, portanto, desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito que configure constrangimento ilegal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (…)



    Em face das razões expostas, entendo não restar configurado o excesso de prazo que venha a autorizar ao paciente a concessão da ordem de soltura, especialmente considerando a análise global dos prazos no feito de origem e a complexidade do delito em apuração (promover/integrar/liderar organização criminosa com emprego de arma de fogo; tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Muito menos, afigura-se a existência de desídia pelo colegiado de magistrados de primeiro grau, que vem empreendendo esforços necessários à instrução completa do feito, para fins de possibilitar o seu julgamento” (fls. 93-102, e-doc. 2). 



    13. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    14. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará já ter sido apresentado o laudo resultado da perícia realizada no celular apreendido, acompanhado da mídia relativa à extração de dados do referido aparelho. Esse ato indica a proximidade do término da instrução criminal e a regularidade da tramitação processual, consideradas as particularidades do caso em análise.



    15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora